Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715608-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL AGRAVADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Sem Cunho Decisório – Interposição de Dois Recursos Pela Mesma Parte Contra a Mesma Decisão - Unirrecorribilidade – Intempestividade – Não Conhecimento ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual, determinou o cumprimento de Decisão anterior, em virtude do decidido no Agravo de Instrumento n.o 0747028-48.2023.8.07.0000, liberou a quantia de R$ 651.399,54 e acréscimos (depositados pelo devedor) em favor da exequente, já que reconhecido o direito de preferência do executado na adjudicação do bem objeto dos autos originários. Em suas razões recursais (ID 71004038), sustenta, em suma, a necessidade de reforma da Decisão de ID 232427384, prolatada em 10/4/2025, porquanto teria interpretado indevidamente o alcance de Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 0747028-48.2023.8.07.0000. Pede, em suma, a reforma da Decisão agravada “a fim de restabelecer a adjudicação proporcional à Agravante (50% do imóvel)”, suspendendo-se liminarmente a adjudicação integral em favor do executado. Instada a se manifestar acerca da intempestividade do recurso, violação ao princípio da unirrecorribilidade e ausência de novo cunho decisório, a agravante formulou pedido de reconsideração do despacho de ID 71057634 ao argumento de que “a r. decisão ID 232427384, revogou decisum pretérito que reconheceu a aquisição pela agravante, determinando a expedição da carta de adjudicação exclusivamente ao agravado”. É simples relatório. Decido. Vislumbro não comportar conhecimento o Agravo de Instrumento. Explico. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na Decisão recorrida. Precedentes. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a Decisão agravada (ID 232427384) tão somente reconheceu a ausência de pedido na manifestação de ID 222581319 e determinou o cumprimento da Decisão de ID 214226418, impugnada pelo Agravo de Instrumento n.o 0746786-55.2024.8.07.0000, não conhecido por esta Oitava Turma Cível em julgamento de mérito. Na hipótese, ao contrário do arrazoado pela agravante, a qual pretende de todos os modos impedir a expedição de carta de adjudicação em favor do executado, questão já decidida e sobre a qual operou-se a preclusão, a Decisão agravada não contém qualquer conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já pronunciei que: "Ainda que o ato judicial atacado tenha sido nomeado como “decisão”, se o seu teor não encerrar conteúdo decisório, não será cabível o Agravo de Instrumento, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade” .(Acórdão 1669715, 0736423-77.2022.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2023, publicado no DJe: 09/03/2023.) Para além, o recurso em exame também se afigura intempestivo e afronta o princípio da unirrecorribilidade, na medida em que a Decisão que determinou a expedição de carta de adjudicação em favor do executado foi proferida em 11/10/2024 e oportunamente impugnada pelo Agravo de Instrumento n.o 0746786-55.2024.8.07.0000. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões". (EDcl nos EDcl no AgRg na TutPrv no AREsp n. 1.705.616/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Advirto a parte, já penalizada com a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil nos autos de n.o 0746786-55.2024.8.07.0000, que a oposição de eventual recurso protelatório, incidirá nas penalidades previstas no Código de Processo Civil, acaso se utilize do processo para promover, sem qualquer cuidado ou zelo, a postergação de solução definitiva ao litígio travado entre as partes, o qual, compulsando os autos de origem, já perdura por longo período (desde 2009, ao menos, ano em que ajuizado o divórcio litigioso das partes – Proc. 2009.01.1.036470-3, ID 33077008 na origem). Intime-se a agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator